Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA DANOS MORAIS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO. ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros, sendo esse o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF. Plenário. RE 591874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/08/2009 - repercussão geral). Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, para configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os necessários requisitos à sua caracterização: ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica; dano causado a terceiros; e nexo de causalidade entre esses dois elementos.
2. Na esfera do direito do consumidor, a incidência das normas conformadoras desse microssistema não implica automático reconhecimento a benefício do consumidor do direito à inversão do ônus da prova. Isso porque, conquanto a facilitação da defesa dos direitos do consumidor se faça, entre outros direitos reconhecidos como básicos, pelo implemento de medida processual consistente na inversão do ônus da prova, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos atinentes à verossimilhança das alegações aduzidas pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC).
3. Inocorrente a necessária verossimilhança das alegações do consumidor para inversão do ônus da prova, cumpre-lhe demonstrar a prática de conduta omissiva ou comissiva pelo prestador de serviços e de que tenham resultado os prejuízos que diz ter suportado (art. 373, I, do CPC).
4. Evidenciado pelo conjunto probatório a inexistência de qualquer defeito na prestação do serviço, tem-se por afastada a responsabilidade da CAESB pela elevação do valor da fatura referente ao consumo de água. Hipótese em que é de responsabilidade do usuário cuidar da adequação técnica e da segurança das instalações hidráulicas prediais internas de sua unidade, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos. Art. 11 da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. Causa excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços. Culpa exclusiva do consumidor configurada. Art. 14, § 3o, I e II, do Código Consumerista.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.